Tribunal: TJDFT
Processo: 0742299-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0742299-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOACI NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOACI NASCIMENTO DA SILVA, em face de decisão interlocutória exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0731767-05.2021.8.07.0003, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em Ação de Conhecimento. Aduz que o magistrado incorreu em erro ao entender que o Agravante possui renda líquida livre de mais de R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) e alega que o ajuizamento da demanda na origem visa a limitação dos descontos em sua conta corrente ao máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, perante a situação de superendividamento, em tese, em que se encontra. Assevera que é técnico de gestão fazendária e aufere a remuneração bruta de R$ 10.810, 57 (dez mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). Além disso, afirma que se encontra superendividado, em razão de diversos descontos realizados em sua conta corrente, que acarretam o comprometimento de toda a sua remuneração líquida e a necessidade de realizar novos empréstimos. Aponta que há comprometimento do seu mínimo existencial e de sua dignidade, haja vista que toda sua remuneração está sendo utilizada para pagamento das parcelas dos empréstimos com a Agravada. Em sede de medida liminar requer a atribuição de efeito suspensivo ao entendimento que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma de decisão agravada para que seja determinada ao Agravado a redução da retenção dos salários ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, com vistas a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária total do empréstimo. Brevemente relatado. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [Grifo nosso]. Destarte, mostra-se cabível e pertinente o exame do recurso interposto em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura. O MM. Magistrado da 1a Vara Cível, em 9 de dezembro de 2021, ao examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos autos 0742299-47.2021.8.07.0000, assim se manifestou (ID 110939164): Trata-se de ação de conhecimento, cumulada com tutela de urgência, alegando a autora que a instituição financeira vem procedendo a inúmeros descontos diretos em seu contracheque. Aduz que o total de descontos é em torno de R$ 5.592,22, consignando, ainda, que os contratos cobram juros altos e comprometem a sua renda básica, de modo que os abatimentos incidem em verba alimentícia. Ainda, consigna que em sua conta bancária é creditado o valor de R$ 4.935,24. Pede liminarmente a redução dos descontos para o limite de 30% dos seus rendimentos brutos. É o breve relato. Decido. Com efeito, não existe manifesta ilegalidade no contrato arregimentado entre as partes. A existência de juros compostos e patamar acima da média do mercado não constituem elementos aptos a tornar nulo os termos formalizados, notadamente porque o feito precisa ser melhor instruído, com a real averiguação dos índices e condições. Analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de quatro mil reais. Ainda, sobreleva notar que o Judiciário só pode intervir para readequar os termos contratuais quando estiver diante de flagrante desproporcionalidade ou em situações onde estejam comprometidos o princípio da dignidade da pessoa humana e a nulidade absoluta do negócio jurídico. Também urge observar que a alegação da necessidade de suspensão dos bloqueios por ser tratar de penhora de verba alimentícia não encontra respaldo jurídico, uma vez que os descontos em contracheque é uma prática lícita e encontra embasamento legal e jurisprudencial. De fato, a jurisprudência do TJDFT vem compreendendo que a intervenção judicial só deve ocorrer excepcionalmente. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES PARA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. MINIMO EXISTENCIAL MANTIDO. 1. O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento), nos termos da legislação própria, com destaque na Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016, que regulam a consignação em folha em âmbito nacional, e o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011. 2. Empréstimo para desconto em conta corrente tem respaldo na livre disposição de seu titular, e só se justifica a redução quando, com os descontos, o devedor tiver comprometido o mínimo existencial, por não conseguir manter a própria subsistência com o que lhe sobra. 3. No caso concreto, não se observou comprometimento do mínimo existencial da autora/apelante, nem tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual devem ser mantidos os contratos. Diante disso, nega-se provimento ao recurso. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1275784, 07004784320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento. Assim, não se mostra razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual de 30% da sua remuneração, em mitigação ao que dispõem a liberdade contratual e o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1204124, 07068949520188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Aqui, vale destacar que a petição inicial deve ser emendada, para viabilizar o exame da pretensão de nulidade das cláusulas contratuais. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. [Grifo nosso] Na mesma esteira, jurisprudência recente assevera: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO SUJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2. "Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03". (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não limitar os descontos realizados em conta, mantendo-se o pactuado. 3. No caso específico dos autos, os descontos em conta observam o estabelecido no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em limitação; já os descontos em folha de pagamento observam o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social), não havendo que se falar em qualquer irregularidade nas cobrança e no contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1389167, 07013436520218070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os julgados apontados perfilham o entendimento existente nos tribunais pátrios de que os descontos realizados em folha de pagamento e aqueles em conta-corrente constituem hipóteses distintas, não se aplicando, por analogia, a legislação vigente para os descontos consignados. E, uma vez que o mutuário é plenamente livre para contrair empréstimos, deve assumir os encargos a eles concernentes, em observância ao pacta sunt servanda. Por essa lógica, débitos contraídos de forma espontânea e voluntária não podem sofrer a limitação de 30%, sob pena de tal conduta inviabilizar a celebração de contratos com instituições financeiras, na medida em que tais negócios jurídicos são livremente pactuados, e têm seus encargos financeiros previamente ajustados e conhecidos pelo mutuário. Contudo, não se pode descurar que a matéria tem sido largamente debatida nos tribunais pátrios e perpassa discussão pendente de pacificação no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). De fato, em abril de 2021, os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Bellizze, foram selecionados como representativos da questão a ser pacificada. Assim, por conseguinte, a temática será analisada detidamente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a fim de apaziguar a controvérsia acerca da "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". De outro lado, extrai-se das informações carreadas aos presente autos (ID 31748284) e ao feito originário que a remuneração do agravante aparenta estar largamente comprometida, conforme se observa do extrato bancário mensal referente ao mês de novembro (ID 31748284). Assim, considerando que a suspensão em recurso repetitivo não impede a apreciação de tutelas de urgência e que o Tema 1.085 aguarda julgamento próximo, perante a urgência da situação e face à existência de risco de dano grave à subsistência do Agravante, mostra-se razoável suspender temporariamente os descontos que ultrapassarem, somados, o limite de 30% da remuneração do Agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a concessão de efeito suspensivo para determinar à Agravada que suspenda temporariamente, até o julgamento da controvérsia no STJ, no aludido recurso repetitivo, os descontos na conta corrente do agravante que, globalmente, ultrapassarem o limite de a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, considerando, para tanto, a soma das parcelas dos contratos de empréstimos e dos descontos consignados em folha de pagamento. Publique-se e Intimem-se. Intime-se a Agravada com urgência. Comunique-se ao juízo a quo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpridas as determinações, encaminhem-se, oportunamente, ao Relator natural. BRASÍLIA-DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista - Conselho da Magistratura